Tribunal: TJSP
Processo: 0005440-25.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional. Homologação judicial do resultado da apuração administrativa. Recurso Defensivo buscando absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Impossibilidade. Elementos probatórios produzidos mostraram-se suficientes e justificaram a r. decisão ora impugnada. Sentenciado

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional. Homologação judicial do resultado da apuração administrativa. Recurso Defensivo buscando absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Impossibilidade. Elementos probatórios produzidos mostraram-se suficientes e justificaram a r. decisão ora impugnada. Sentenciado que, juntamente com outros presos, praticou diversos atos subversivos, incluindo bater na porta da cela e jogar pertences pessoais para incentivar o motim. Condutas praticadas pelo agravante devidamente individualizadas. Falta grave caracterizada e comprovada. Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o disposto no artigo 57 da Lei no 7.210/84. Decisão mantida. Agravo desprovido.